Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718958-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: WELLNGTON CAPISTANO FERREIRA NOBRE JUNIOR IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por WELLINGTON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE JÚNIOR contra a decisão do JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que decretou o perdimento do veículo BMW 323i, placa DAY 4488/DF, nos autos da ação penal n. 2013.01.1.003555-3. Relata que o veículo foi objeto de negociação fraudulenta de venda de imóvel, perpetrada por Luciano Vital da Silva à vítima Luiz Rodrigues de Sá. Explana que a vítima tentou recuperar o automóvel, que já tinha sido transferido a Claudio Luiz Franklin de Mello e, por esse motivo, o carro foi recolhido ao depósito do DETRAN/DF. Afirma que, nesse interregno, adquiriu o veículo na Cidade do Automóvel, em Brasília/DF, pagando a Cláudio Luiz Franklin de Mello o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em dinheiro. Registra que Cláudio estava na posse do veículo e com o DUT preenchido em seu nome, com as devidas assinaturas reconhecidas em cartório desta capital, concretizando-se a aquisição por meio de procuração pública, na qual o vendedor constituiu o impetrante como seu bastante procurador, dando-lhe plenos poderes sobre o referido veículo. Alega ser terceiro de boa-fé, não havendo na sentença e no acórdão proferidos na ação penal qualquer indicação de que o automóvel tenha sido adquirido pelo impetrante de forma fraudulenta e ilegal. Assevera que ingressou com pedido de restituição de coisa apreendida – Processo n. 2018.01.1.031664-7, o qual foi distribuído por dependência à ação penal, sendo a pretensão indeferida, com alegação de dúvida em relação à propriedade do bem. Acrescenta que, em 18/11/2021, a autoridade coatora decretou o perdimento do veículo em favor da União, afirmando que não foram formulados requerimentos no prazo legal, como se o processo ajuizado pelo impetrante não existisse. Reforça que tomou todos os cuidados na compra do veículo, com base no DUT preenchido e apresentado pelo vendedor, não pairando dúvida de que é o proprietário do bem, nos termos dos arts. 119 e 120 do CPP. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e aponta a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar. Ao final, pugna seja deferida a ordem liminarmente para que lhe seja restituído o veículo, ou ao seu patrono e, no mérito, a isenção do pagamento de custas em virtude de sua hipossuficiência. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009. No entanto, o direito de requerer mandado de segurança extingue-se após 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Confira-se o teor do art. 23 da referida lei: “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” Na situação delineada nos autos, verifica-se que o ato judicial ora impugnado foi proferido em 18/11/2021 (ID 46796556) e o impetrante não informa a data que dele teve ciência. E, em se tratando de mandado de segurança, a prova é pré-constituída, não permitindo juntada de documentos posterior à impetração. De outro giro, ainda que o juízo tenha se equivocado ao mencionar não ter havido pedido de restituição, observa-se que, da decisão proferida em 14/2/2019, nos autos do Processo n. 2018.01.1.031664-7, que trata do pedido de restituição do veículo formulado pelo ora impetrante, não houve qualquer irresignação de sua parte (ID 46797864). Destarte, a par da discussão quanto à impropriedade da via eleita, nos termos da Súmula n. 267/STF, é de se ver que o mandado de segurança está fulminado pelo transcurso do prazo decadencial, seja considerando a decisão que decretou o perdimento do bem em favor da União, seja pela decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo ao impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após o decurso do prazo, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023 16:06:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator